Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750821-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CREMILDA PILOTO DA SILVA RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA APOSENTADORIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. PERCENTUAL AUTORIZADO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de parte da aposentadoria da devedora, contanto que resguardado rendimento capaz de assegurar a dignidade humana da parte. 2. A penhora da aposentadoria, nos casos em que admitida, deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência da devedora e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora de sua aposentadoria, ao argumento de que a dívida exequenda não teria natureza alimentar e sua remuneração não superaria 50 (cinquenta) salários-mínimos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. Segundo a orientação deste Tribunal Superior, a alteração do entendimento exarado pelo aresto recorrido (a respeito da razoabilidade do percentual a ser penhorado e seu respectivo impacto na capacidade de subsistência da parte recorrente) demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.977.354/DF, DJe 29/4/2022). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTAR E VERBA ALIMENTAR. DISTINÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE RENDIMENTOS DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A omissão do acórdão embargado quanto ao reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais enseja o conhecimento e o julgamento dos embargos de declaração. 2. No julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/2015 aplica-se exclusivamente às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, entre as quais se incluem os honorários advocatícios. 3. Registrou-se naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/1973, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excetuada quando preservado percentual capaz de sustentar dignamente o devedor e sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos autos para concluir que a penhora não impediria a subsistência do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Embargos de declaração acolhidos sem efeito infringente. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.744/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/4/2022). Assim, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional quando a fundamentação da decisão atacada perfila-se à majoritária jurisprudência desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp 1792372/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1o/2/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Ademais, no tocante ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional com paradigma deste Tribunal de Justiça, “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024